Tribunal: STF
Processo: HC 74887
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-08-12
Data de publicação: 1997-08-12

Ementa:
EMENTA: - Habeas Corpus. Questão de ordem. 2. Ação penal por crimes
capitulados nos arts. 288 e 312, combinados com os arts. 69 e 71, todos
do Código Penal, por desvios de recursos dos cofres estaduais e de
dotações provenientes do orçamento da União Federal, mediante convênio,
e destinados ao Sistema Único de Saúde - SUS. 2. Habeas corpus
deferido, para anular o processo criminal em curso perante o Tribunal
de Justiça do Estado, a partir da denúncia inclusive, determinando a
remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 3. Petição
pleiteando providências para o cumprimento da decisão concessiva do
habeas corpus, inclusive no que diz respeito às medidas cautelares, o
seqüestro e o arresto de bens, com hipoteca legal, que foram tornadas
insubsistentes, com a anulação do processo na íntegra. 4. Parecer da
Procuradoria-Geral da República pelo indeferimento do pedido. 5. Não
constitui matéria a ser examinada em habeas corpus, eis que não
concerne à liberdade de ir e vir do paciente. Precedentes. 6. Petição
não conhecida.